Tribunal: TJDFT
Processo: 0738157-92.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-09-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: RECLAMAÇÃO CRIMINAL (12122) Número do processo: 0738157-92.2024.8.07.0000 RECLAMANTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS RECLAMADO: JUIZ DE DIREITO DO PRIMEIRO JUIZADO DE VIOLENCIA DOMESTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE BRASILIA D E C I S Ã O Cuida-se de reclamação criminal ajuizada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS contra decisão do JUÍZO DE DIREITO DO 1o JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE BRASÍLIA, que indeferiu o requerimento de medidas protetivas de urgência formulado por SERENA SOUZA OLIVEIRA (nome social) em desfavor de LUAN CARVALHO GOMES, acusado da prática do crime de ameaça em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher. O reclamante aduz que a decisão afronta o disposto no art. 19, §4o, da Lei n. 11.340/2006, instituído pela Lei n. 14.550/2023, segundo o qual a palavra da vítima tem especial valor para a imposição das medidas protetivas de urgência, partindo-se da premissa de necessidade de proteção, estando configurado no caso o risco à integridade física e psicológica da ofendida, ao passo que o §5o do mesmo dispositivo prevê que as medidas serão concedidas independentemente da tipificação penal da violência, além de se guiarem pelo princípio da precaução e pela máxima efetividade dos direitos fundamentais. Afirma ser patente a vulnerabilidade da vítima e que há indícios de que o ofensor praticou vias de fato contra ela, amedrontando-a, de modo que as condutas “qualificam situação de risco e fazer emergir um direito fundamental pela vítima de não ter contato com o agressor”. Pede, nesta assentada, a concessão de liminar para que seja reformada a decisão combatida e deferidas as medidas protetivas de urgência requeridas pela vítima, com posterior confirmação pela Turma julgadora. É o relato do essencial. DECIDO. Após o exame dos autos, nesta estreita sede preliminar, entendo que não estão presentes os requisitos autorizadores da medida liminar requerida, quais sejam a relevância dos fundamentos da interposição e o risco de dano irreparável ou de difícil reparação, conforme estabelece o art. 235 do Regimento Interno do TJDFT, normativo em que se apoia a reclamação. Com efeito, as medidas protetivas de urgência se mostram cabíveis quando demonstrada a situação de risco contemporâneo à integridade física e psicológica da vítima. Todavia, no caso em exame, não é possível apreender elementos concretos que convençam, de pronto, da situação de risco enfrentada pela suposta ofendida a justificar a imposição das medidas protetivas requeridas, que – diga-se – representam limitações a direitos fundamentais do suposto ofensor, sendo, portanto, necessários indícios razoáveis da situação temerária atual ou iminente. Se o art. 19, §4o, da Lei n. 11.340/2006, dispõe que “as medidas protetivas de urgência serão concedidas em juízo de cognição sumária a partir do depoimento da ofendida”, também permite que a autoridade judicial as indefira “no caso de avaliação pela autoridade de inexistência de risco à integridade física, psicológica, sexual, patrimonial ou moral da ofendida ou de seus dependentes”. Na hipótese, compulsando os autos, inclusive na origem, consta da ocorrência policial, apesar de narradas agressões físicas, que a suposta vítima “não se recorda se LUAN lhe injuriou ou ameaçou, pois ressalta que tudo ocorreu muito rápido” e “que não ficou com vestígios físicos das agressões supracitadas motivo pelo qual não necessitou de encaminhamento ao IML” (id 63906592, p. 5) Por sua vez, no Questionário de Avaliação de Risco de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher juntado aos autos não há qualquer preenchimento pela ofendida nos diversos campos especificados (histórico de violência, agressor, vítima etc.), de maneira que, sem prejuízo do reexame da matéria por ocasião do julgamento do mérito da reclamação, a conclusão do Juízo especializado parece bem espelhar a situação examinada, no sentido de que “o presente procedimento carece de prova e argumentações que demonstrem a necessidade da restrição de direitos fundamentais do acusado eis que existem declarações conflitantes entre as partes e não foi juntada outra prova que possa corroborar uma ou outra versão” (id 63906596, p. 4). Com essas considerações, INDEFIRO o pedido liminar. Publique-se. Comunique-se ao douto Juízo reclamado, solicitando-lhe as informações pertinentes ao caso, no prazo de 5 (cinco) dias (art. 236, RITJDFT). Intime-se o interessado LUAN CARVALHO GOMES para apresentar resposta, no prazo de 5 dias (art. 236, parágrafo único, RITJDFT). Em seguida, remetam-se os autos à douta Procuradoria de Justiça, para manifestação em 5 dias (art. 237, RITJDFT). Após, sejam os autos conclusos a esta Relatoria. Brasília, datada e assinada eletronicamente. Desembargador Cruz Macedo Relator